Tribunal: TJPA
Processo: 0039775-50.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0039775-50.2008.8.14.0301

APELANTE: PLATINO COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A

APELADO: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A, PLATINO COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DO REGRAMENTO ADJETIVO DE 1973. PRINCÍPIO
TEMPUS REGIT ACTUM
. DESPACHO VÁLIDO QUE DETERMINA A CITAÇÃO ATRAI A PREVENÇÃO DO JUÍZO.

RECONHECIMENTO DE INCOMPETÊNCIA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO COM PREJUDICIALIDADE ÀS DEMAIS ALEGAÇÕES.

1.
Pelo princípio
tempus regit actum
e ainda sob o disposto no artigo 14 do CPC de 2015, a norma incidente à análise do Recurso será a adjetiva de 1973.

2.
Sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, o despacho positivo era o marco que estabelecia a prevenção do juízo.

3.
A inexistência de prevenção com processo findo só se aplica quando o processo paradigma foi ajuizado e julgado antes do ingresso da nova ação, o que não é o caso, pois ambas as demandas tramitavam em simultaneidade.

4.
Sentença proferida por Juízo incompetente, resulta em seu encaminhamento ao Juízo competente (1ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua/PA) para processamento e julgamento do feito.

5
.
Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0039775-50.2008.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÕES CÍVEIS COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM / PA

APELANTE/APELADA:
PLATINO COMERCIO E SERVICOS LTDA – EPP

ADVOGADOS: NIZOMAR DE MORAES PEREIRA PORTO - OAB PA17024-A E LEONARDO DO AMARAL MAROJA - OAB PA010582

APELADA/APELANTE:

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A

ADVOGADOS: LEONARDO MENDES CRUZ - OAB/BA Nº: 25.711

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Vistos.

Trata-se de
Apelações Cíveis, com pedido de efeito suspensivo,
interpostas por
PLATINO COMERCIO E SERVICOS LTDA – EPP
(ID. 4438069) e
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A
(ID. 4438070)
,
contra sentença de ID. 4438068, proferida pela 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA.

Recursos manejados em:
19 de fevereiro de 2016.

Conclusos ao gabinete em:
27 de setembro de 2023.

Ação:
de indenização por danos materiais e morais com pedido de tutela antecipada oferecida por
PLATINO COMERCIO E SERVICOS LTDA – EPP
em face de
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A
, com o fito de obter em antecipação de tutela a devolução de numerário, sem olvidar a condenação em mérito no descumprimento do negócio, danos morais e lucros cessantes.

Sentença:
parcial procedência dos pedidos, confirmando a tutela antecipada e condenando a
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A
, em danos materiais e lucros cessantes.

Recursos:

por PALATINO

(ID. 4438069) cingindo sua pretensão
(i)
na necessidade de majoração do importe a título de lucro cessante, bem como
(ii)
condenação em danos morais. Por PETROBRAS (ID. 4438070), preliminarmente
(i)
o reconhecimento da necessidade de julgamento do feito de acordo com a prévia consignação em pagamento manejada, que atrai a prevenção
(ii)
a impossibilidade de dupla condenação e
(iii)
ausência de citação válida, em mérito
(iv)
inexistência de ato ilícito que franqueasse em reparação civil.

Recebimento:
apenas no efeito devolutivo, (ID. 4438071).

É, no essencial ao deslinde do feito, o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito em pauta de plenário virtual.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0039775-50.2008.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÕES CÍVEIS COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM / PA

APELANTE/APELADA: PLATINO COMERCIO E SERVICOS LTDA – EPP

ADVOGADOS: NIZOMAR DE MORAES PEREIRA PORTO - OAB PA17024-A E LEONARDO DO AMARAL MAROJA - OAB PA010582

APELADA/APELANTE:

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A

ADVOGADOS: LEONARDO MENDES CRUZ - OAB/BA Nº: 25.711

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de admissibilidade de ambos os Apelos:
positivo
.

O processo é uma sequência de atos procedimentais interligados e concatenados, de modo que o posterior guarda relação com a consequência lógico-processual do anterior, fazendo assim com que a marcha processual não se dê de forma desgovernada e sem rumo. Julgar –
adequadamente
- demanda compreender de onde o processo veio, onde está e para onde caminha.

Esse é um dos
múnus
do Julgador:
velar pelo acertado prosseguimento do processo.

Sem delongas. Sob o primado do princípio
tempus regit actum
, a análise do feito se dará de acordo com a sistemática processual vigente à época dos fatos e sua respectiva compatibilidade. É a teoria do isolamento dos atos processuais, vejamos:

“(...) Consoante jurisprudência desta Corte, aplica-se, "no ordenamento jurídico brasileiro, a Teoria do Isolamento dos Atos Processuais (
tempus regit actum
), que orienta as regras de direito intertemporal em âmbito processual, segundo a qual o juízo de regularidade do ato praticado deve ser efetivado em consonância com a lei vigente no momento da sua realização(...)" (AgInt no REsp 1.685.962/BA , Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2018, DJe de 16/11/2018).

Note-se então que, sob a Lei Adjetiva Civil de 1973, o despacho positivo era um dos marcos processuais que demarcava a prevenção do Juízo para processamento e julgamento do feito e daqueles preventos.

Nesse sentido, extrai-se entendimento do doutrinador José Miguel Garcia Medina:

O
CPC
/1973 previa dois critérios para a definição do juízo prevento: em se tratando de ações ajuizadas perante juízos com a mesma competência territorial, o juízo prevento seria aquele que despachou em primeiro lugar (art.
106
do
CPC
/1973); se de competência territorial diversa, aquele em que antes ocorra a citação (art.
219
do
CPC
/1973; cf. STJ,
CC 1.395/SP
, 2ª Seção, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira).

MEDINA, José Miguel Garcia.
Novo Código de Processo Civil
Comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. P.132.

No caso, a Ação de Consignação em Pagamento nº: 0007880-83.2008.8.14.0006, sob o Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua não somente foi despachada antes (ID. 30336439 - Pág. 2)
– em 23 de setembro de 2008 –
quanto a citação ocorreu em 07 de janeiro de 2009, vide ID. 30336439 - Pág. 10.

O presente teve seu recebimento efetivo, pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém em 01 de dezembro de 2008, com citação não ocorrida formalmente, mas por habilitação espontânea em 16 de fevereiro de 2009, conforme ID. 4438059.

O Juízo de Ananindeua, portanto, tornou-se o prevento para processar e julgar ambas as lides.

Desimporta à análise, eventuais mudanças nas situações de fato, o que, inclua-se, eventual julgamento da Ação primeira – de consignação – eis que a prevenção já se consolidara.

A vedação da súmula 235 do Superior Tribunal de Justiça, que aduz “
A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado
” não se aplica ao caso em exame, pois quando a presente Ação foi manejada, a paradigma (nº: 0007880-83.2008.8.14.0006) ainda estava em curso perante a 1ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua/PA.

Neste sentido, reforça-se na compreensão jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO QUE RECONHECEU A CONEXÃO E PREVENÇÃO DO JUÍZO DE OUTRA COMARCA EM RAZÃO DA REGRA CONTIDA NO ARTIGO 59, DO CPC/2015, O QUAL DETERMINA QUE O REGISTRO OU A DISTRIBUIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL TORNA O JUÍZO PREVENTO.DISTRIBUIÇÃO E CITAÇÃO DOS PROCESSOS CONEXOS REALIZADOS SOBRE A VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ANÁLISE DE PREVENÇÃO QUE DEVE SER ANALISADA À LUZ DO CPC/73. ATOS JURÍDICOS PERFEITOS E SITUAÇÕES CONSOLIDADAS NA VIGÊNCIA DO CPC/73 QUE VEDA APLICAÇÃO DO CPC/15.INTELIGÊNCIA DO ART. 6º, DA LINDB E DO ART. 14, DO CPC/15. PREVENÇÃO. JUÍZO EM QUE PRIMEIRO FOI EFETIVADA A CITAÇÃO VÁLIDA. ARTIGO 219, DO CPC/73.PREVENÇÃO DO JUÍZO QUE PRIMEIRO CITOU VALIDAMENTE A PARTE RÉ. DETERMINAÇÃO DO JUÍZO A QUO DE REMESSA DOS AUTOS À 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PONTA PORÃ - MATO GROSSO DO SUL MANTIDA POR OUTROS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Instrumento nº 1563099-8, da 23ª Vara Cível do Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba, em que é agravante OCTANTE SECURITIZADORA S/A e agravado PRÓ LAVOURA COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA.RELATÓRIO (TJPR - 13ª C.Cível - AI - 1563099-8 - Curitiba - Rel.: Humberto Gonçalves Brito - Unânime - J. 19.10.2016)

A intelecção do C. Superior Tribunal de Justiça acerca da expressão “despachar em primeiro lugar”, inserida no art. 106 do CPC, salvo exceções, deve ser entendida como o pronunciamento judicial positivo que ordena a citação.
(STJ, REsp 1226016/RJ, 3ª T., Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 15/03/2011)
. No mesmo sentido:
STJ-RT 653-216, JTJ 190/2720, RSTJ 10/462, RJTJESP 110/408.

Em assim, por reforço, considerando que a Ação de Consignação em Pagamento nº: 0007880-83.2008.8.14.0006, sob o Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua não somente foi despachada antes (ID. 30336439 - Pág. 2) – em 23 de setembro de 2008 – quanto a citação ocorreu em 07 de janeiro de 2009, vide ID. 30336439 - Pág. 10, é que o tal juízo se tornou prevento.

Ante o exposto, conheço de ambos os recursos e
acolhendo a preliminar de incompetência territorial,
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para reconhecer a incompetência da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém /PA para processar e julgar o feito, e assim, determinar a remessa dos autos para processamento no Juízo competente (1ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua / PA).

Prejudicadas as demais alegações por incompatíveis com a decisão ora adotada.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 25/04/2024